Tribunal: TJPA
Processo: 0801710-51.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801710-51.2021.8.14.0024

APELANTE: BRUNO FILINTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801710-51.2021.814.0024

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

APELANTE: BRUNO FILINTO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06)
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.

PRELIMINARES

1.

NULIDADES:

1.1. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO ACOLHIMENTO.
De acordo com a jurisprudência pátria há entendimento que a ausência do representante do Ministério Público à Audiência de instrução e julgamento configuraria causa de nulidade relativa, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a comprovação de efetivo prejuízo, o que parece não ocorreu, uma vez que a defesa, mesmo presente no referido feito, deixou de arguir qualquer vício decorrente dos depoimentos colhidos.

1.2.

BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO. TESE REJEITADA.
Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida diligência realizada pelos agentes públicos, decorreu de ronda noturna de rotina, realizada naquele município, por ocasião de decreto que estabelecia restrição de circulação de pessoas no período noturno, após determinada hora, visando o enfrentamento do novo coronavírus, o que levava os policiais a abordarem pessoas que estivessem descumprindo o presente decreto, incorrendo na abordagem do apelante, incidindo na busca pessoal, ocasião que fora feita

a apreensão de entorpecentes encontrados em sua posse e sua respectiva detenção, conforme declarações prestadas em juízo, pelos policiais.

1.
3.
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
Não há que se falar em nulidade da juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, pelo Ministério Público, por ocasião de suas alegações finais,

uma vez que o laudo nº 2021.10.000035-QUI fora juntado em 04/10/2021 às 12:09:37 (id.11727566) anteriormente a intimação da defesa para apresentar às alegações finais 04/10/2021 às 12:34:03 (id. 11727569), tempo suficiente para conhecimento

e o exercício de seu contraditório, uma vez que apresentou suas razões finais em 25/10/2021 às 13:06:13 (id. 11727570-pág.5), inexistindo prejuízo à defesa.

NO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE REJEITADA
. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual
,
e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida 760g (setecentos e sessenta gramas) de maconha, que é de uso proscrito no Brasil. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “trazer consigo”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 31

de julho de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801710-51.2021.814.0024

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

APELANTE: BRUNO FILINTO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNO FILINTO DA SILVA
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba
, que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, substituída
por 2 (duas) restritivas de direitos, de prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

Narrou a
denúncia
em (id.11727475), que no dia 2 de março de 2021, por volta das 1h30min, nas proximidades do “bar do Gago”, no Distrito de Moraes de Almeida, no município de Itaituba, o apelante BRUNO FILINTO DA SILVA, foi flagrado por policiais militares, trazendo consigo 764 gramas da substância entorpecente conhecida como maconha, e ainda uma balança de precisão, tudo para fins de traficância.

Conforme a
denúncia
, os policiais faziam ronda, e em razão da atitude suspeita do réu o abordaram, e após revista pessoal foi localizado dentro de uma sacola plástica, o material apreendido.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Foi realizada citação (id. 11727477-11727479);

Resposta à acusação (id. 11727482);

Mídia de audiência (11727504 a 11727509).

Termo de audiência e instrução de julgamento em 11727510;

Alegações finais (id. 11727565), o representante do Parquet requereu a condenação do acusado Bruno Filinto da Silva, como incurso no art.33, caput, da Lei 11.343/2006.

O Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.10.000035-QUI (id. 11727566), comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelado, 4,5 (quatro gramas e quinhentos miligramas) de Delta-THC (
Delta tetrahidrocanabinol
), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa
L
, vulgarmente conhecida como
maconha
, substância de uso proscrito no país;

A defesa em
Alegações Finais (id.
11727570), requereu a absolvição do réu, sob a tese de insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, bem como pelo nos termos o art. 386, VII, CPP.

Certidão de antecedentes criminais (11727572);

O Juízo
a quo
, em 12/11/2021 prolatou a
sentença (id.
11727573), julgando procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, CONDENOU o acusado BRUNO FELINTO DA SILVA às penas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

Em suas
razões recursais (id.
11727590), requereu a defesa reforma de sentença em preliminar arguiu:
1)
pela nulidade da audiência de instrução e julgamento, ausência do Ministério Público, violação ao art. 212 do CPP;
2)
Nulidade do Laudo definitivo;
3)
Nulidade da busca pessoal; No mérito: 1) pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões (id.
11727592)
,
o Ministério Público, pugnou pelo
improvimento da pretensão recursal
.

Nesta
Superior Instância
(id. 12314494), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos à revisão. Autos instruídos para sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNO FILINTO DA SILVA
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba
, que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, substituída
por 2 (duas) restritivas de direitos, de prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da audiência de instrução e julgamento, nulidade do Laudo definitivo e da busca pessoal, e no mérito, pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

PRELIMINARES

1. DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que no referido ato processual, o Ministério Publico se encontrava ausente, levando o juízo a formular perguntas, levando a produção de provas típica do Órgão acusatório, violando o princípio do devido processo legal.

Inicialmente, verifica-se que consta nos autos (id.11727495) ciência do representante ministerial da audiência de instrução e julgamento designada, entretanto, deixou de comparecer ao referido ato processual, conforme Termo de Audiência (id.11727510). logo, não há que se falar em nulidade da realização da audiência ocorrida em 13/09/2021.

De acordo com a jurisprudência pátria há entendimento que a ausência do representante do Ministério Público à Audiência de instrução e julgamento configuraria causa de nulidade relativa, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a comprovação de efetivo prejuízo, o que parece não ocorreu, uma vez que a defesa, mesmo presente no referido feito, deixou de arguir qualquer vício decorrente dos depoimentos colhidos.

Nesse sentido:

Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Insurgência defensiva. Pedidos de despronúncia, desclassificação e afastamento das qualificadoras.

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. Não há nulidade na ausência do agente ministerial à audiência referida, considerando que este foi devidamente intimado para o ato, tendo sido oportunizada sua intervenção. Nesta hipótese, estando presente o representante defensivo na audiência, a ausência do órgão acusatório demanda a comprovação de prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos. Não havendo comprovação de prejuízo, em se tratando de nulidade relativa, inviável o acolhimento da preliminar. Rejeitada a preliminar. 2. MÉRITO. 2.1. A fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, vigorando, assim, o princípio do in dubio pro societate nesta fase processual. A prova contida nos autos aponta ao réu, a princípio, a responsabilidade pela empreitada delitiva de tentativa de homicídio, inviabilizando a acolhida dos pleitos defensivos de absolvição sumária e despronúncia. 2.2. Além disso, havendo seguimento probatório, em tese, de que o réu, após a vítima ter caído no chão, desacordada, tentou arremessar uma pedra/paralelepípedo contra a cabeça desta, exsurge inviável, nesta fase processual, a desclassificação do delito para outro fora da competência do Júri pela alegada ausência de animus necandi. 2.3. Outrossim, as qualificadoras encontram suporte nas provas colacionadas aos autos, de modo que devem ser encaminhadas para aferição pelo Tribunal do Júri.

PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJRS.Recurso em Sentido Estrito nº

70084190909, julgado em 26/09/2022)

Como muito bem ressaltou o Procurador de Justiça (id.12314494-pág.3) “
tratando-se
de processo penal, não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos. É o chamado princípio do pás de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que assim dispõe: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.”

Nos termos da jurisprudência do STJ, de fato, não ocorre nulidade processual ante a ausência do membro do Ministério Público na audiência de instrução, sem comprovação de prejuízo da defesa. Isso porque, consoante a hodierna jurisprudência e a exegese do art. 536 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

A Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no AgRg no RHC 154.120/MG, decidiu que “não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia”.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS DESDE A ORIGEM. PLEITOS DEFENSIVOS QUE EXTRAPOLAM A VIA ESTREITA DO WRIT.
AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚLICO NA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DA INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ.
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II -Como decidido anteriormente, não foi constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, até mesmo porque o julgamento de origem foi prejudicado, já que não passou de mera reiteração de pedidos do recente recurso de apelação lá julgado. Nesse sentido, assente nesta eg. Corte que “Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto” (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). III – Outrossim, o eg. Tribunal a quo, ao julgar a apelação defensiva, por sua vez, tratou dos únicos temas lá invocados, que se restringiram à “prova pericial” e “inexistência de provas para a condenação”, além da dosimetria (fls. 487-500). Tudo de forma fundamentada (fls. 501-528), prestando-se a devida jurisdição. IV – Não obstante a preclusão da matéria e a indevida supressão de instância, sobre a alegação de nulidade absoluta pela ausência do Promotor de Justiça na audiência de continuação da instrução, este Tribunal Superior consolidou que,
“Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)’
(REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/2/2016)” (HC n. 661.506/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2021)

V – Ainda, além da falta de dialeticidade nas razões recursais no recurso ordinário (que não atacaram os efetivos fundamentos do v. acórdão de origem), os pleitos invocados terminaram por extrapolar os limites da via estreita do habeas corpus, porquanto invocados ou em indevida supressão de instância ou sob preclusão ou com necessidade de amplo revolvimento fático-probatório não realizado na origem. VI ? Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de a gravo. VII – No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 154.120/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Conforme destacou o juízo
a quo
, a corte superior, em diversas oportunidades, tem firmado entendimento de que as modificações introduzidas pela lei nº 11.690/08 ao art. 212 do CPP não retiram do juiz
a possibilidade de formular perguntas diretamente às testemunhas, na medida em que a própria legislação processual incumbe ao juiz o dever de se aproximar, ao máximo, da verdade possível.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DO IMPULSO OFICIAL. NULIDADES RELATIVAS. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP). 2. As modificações introduzidas pela Lei n.º 11.690/08, ao art. 212 do Código de Processo Penal, não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de se aproximar o máximo possível da realidade dos fatos (princípio da verdade real e do impulso oficial), o que afasta o argumento de violação ao sistema acusatório. 3. Eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma vez que, presente em audiência, o causídico não suscitou o vício no decorrer das oitivas, tampouco nas alegações Documento: 65927837 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 24/10/2016 Página 4de 6 Superior Tribunal de Justiça finais, não logrando demonstrar qual o prejuízo causado ao réu.4. Recurso especial provido para excluir a nulidade reconhecida pelo Tribunal a quo e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos a fim de que se prossiga no julgamento do mérito do apelo.(REsp n. 1.348.978/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Rel. p/ acórdão Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 17/2/2016)

Nesse sentido nosso egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SUSCITADA PELA DEFESA, EM FACE DA AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MP NA CITADA AUDIÊNCIA. REJEITADA. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA EXACERBADA. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA UM MENOS GRAVOSO QUE O FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA PARA O MÍNIMO. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. PROCEDÊNCIA.
1. Não há que se falar em nulidade do processo por ausência do representante do
Parquet
na audiência de instrução e julgamento, pois não só a presença do promotor na audiência não é obrigatória, como também trata-se de matéria preclusa, eis que em nenhum momento da instrução processual o acusado suscitou tal nulidade, e ainda, não comprovou qualquer prejuízo que porventura tenha sofrido com a citada ausência. Preliminar rejeitada
. 2. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se, no Inquérito Policial, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, o Laudo Toxicológico Definitivo e os depoimentos testemunhais, que não só afirmam terem sido encontrados com o apelante, dentro de sua calça, 200g (duzentos gramas) da substância entorpecente conhecida popularmente como “pedra de Oxi”, como também a referida quantidade faz cair por terra a versão defensiva de que iria consumi-la e não vendê-la. Ademais, para a caracterização do delito do art. 33 da lei 11.343/06, crime de ação múltipla, não é necessária a prova cabal da venda da substância entorpecente, bastando que o agente realize um dos dezoito verbos descritos na legislação penal incriminadora;
in casu
, o apelante transportava/trazia consigo a droga destinada à mercancia, sendo que as circunstâncias da prisão já a evidenciam, pois a polícia militar, após receber denúncia de que o Recorrente ia realizar a entrega de entorpecentes, por volta das 21:00 horas, após a chegada do mesmo ao local indicado, ele foi abordado pelos policiais e apreendido consigo uma sacola plástica com 200g (duzentos gramas) de pedra de “cocaína”, pronta para a venda. 3. Análise correta e satisfatória das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, com a fixação da pena base um pouco acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em virtude da grande quantidade de droga apreendia, bem como pela sua natureza e alto poder deletério, pena essa que ainda foi reduzida, durante a segunda fase da dosimetria, em virtude da menoridade do acusado, bem como foi minorada em 1/3 (um terço), na terceira fase, face a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, restando definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não havendo que se falar, portanto, em pena exacerbada, razão pela qual o referido quantum deve ser mantido. 4. Regime inicial fechado justificado pela análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 5. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, pois o citado quantum definitivo que foi imposto ao apelante encontra-se em patamar maior do que o previsto no art. 44, inciso I, do CP. 6. Valor do dia-multa fixado sem levar em conta que a situação econômica do réu não é boa, eis que o mesmo afirma ser somente estudante, sem profissão definida, e, assim sendo, deve ser reduzido ao mínimo legal, qual seja, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 7. Procedente o pedido de afastamento da indenização à reparação dos danos causados com a infração, fixada na sentença condenatória, pois inexiste nos autos qualquer pedido das partes nesse sentido, sendo que tal pedido, como cediço, é pressuposto para a fixação da referida indenização, sendo defeso ao juízo arbitrá-la de ofício, por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para reduzir o valor do dia-multa ao mínimo legal e afastar a indenização fixada no édito condenatório. Decisão unânime. (2015.00689019-25, 143.556, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-03, Publicado em 2015-03-05)”

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. A AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO ENSEJA A NULIDADE DO ATO, POR NÃO CONFIGURAR PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. PRETENSA REDUÇÃO NO
QUANTUM
MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. PENA INALTERADA NA FASE RECURSAL. REGIME FECHADO FIXADO EM FACE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA Nº 719 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR REJEITADA.

1.
In casu
, não demonstrado pela defesa o prejuízo que a ausência do Promotor de Justiça na audiência de instrução causou, incabível a declaração de nulidade do ato. Não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência, de forma justificada, e o magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, não havendo demonstração de efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. O melhor critério para se estabelecer o
quantum
da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do
iter criminis
percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Na presente hipótese, o agente percorreu todo o
iter criminis
, anunciou o assalto no Posto de Combustível HANNA, ameaçou com grave ameaça a vítima (frentista) para que o dinheiro do Posto de Combustível fosse entregue a ele, só não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, em face da reação da vítima ao perceber que a arma utilizada pelo réu era um simulacro. Se não fosse a reação da vítima, no que dependesse do apelante, o delito teria sido consumado. Assim, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença.

3. Embora a pena definitiva do apelante Adriano Gomes Ferreira tenha sido fixada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, a juíza de primeiro grau determinou o cumprimento da pena em regime inicial fechado, mais gravoso que a reprimenda recomenda, tendo sido fundamentado idoneamente na reincidência, destacando que o apelante possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado. Sendo assim, inalterada a pena nesta fase recursal, deve ser mantido o regime prisional inicial fechado, vez que fundamentado corretamente na reincidência. A reincidência constitui fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos da Súmula nº 719 do STF:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar rejeitada.

(
APELAÇÃO CRIMINAL - 0001663-04.2020.8.14.0006, Relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado 6/12/2021)

Dessa forma, não demonstrado pela defesa o prejuízo que a ausência do Promotor de Justiça causou, incabível a declaração de nulidade do ato. Além disso, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, não havendo demonstração nos autos de efetivo prejuízo.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO

Também não assiste razão à defesa, quanto ao pleito de nulidade da busca pessoal feita ao apelante, sob fundamento que inexistir motivos para fundada suspeita, para realização de tal ato.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

“Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida diligência realizada pelos agentes públicos, decorreu de ronda noturna de rotina, realizada naquele município, por ocasião de decreto que estabelecia restrição de circulação de pessoas no período noturno, após determinada hora, visando o enfrentamento do novo coronavírus, o que levava os policiais a abordarem pessoas que estivessem descumprindo o presente decreto, incorrendo na abordagem do apelante, incidindo na busca pessoal, ocasião que fora feita

a apreensão de entorpecentes encontrados em sua posse e sua respectiva detenção, conforme declarações prestadas em juízo, pelos policiais.

DA NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

Não há que se falar em nulidade da juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, pelo Ministério Público, por ocasião de suas alegações finais,

uma vez que o laudo nº 2021.10.000035-QUI fora juntado em 04/10/2021 às 12:09:37 (id.11727566) anteriormente a intimação da defesa para apresentar às alegações finais 04/10/2021 às 12:34:03 (id. 11727569), tempo suficiente para conhecimento

e o exercício de seu contraditório, uma vez que apresentou suas razões finais em 25/10/2021 às 13:06:13 (id. 11727570-pág.5), inexistindo prejuízo à defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segunda a exordial acusatória, os policiais militares durante ronda, devido às medidas decretadas contra o coronavirus, que permitia o funcionamento de bares e comércios até determinado horário. Assim, após esse fechamento, costumavam abordar as pessoas que encontravam em esquina, locais ermos e atitude suspeita, foi em uma dessas situações que encontraram o apelante, o abordaram e encontraram certa quantia de maconha, conduzindo-o até o destacamento.

.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovado por meio do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.10.000035-QUI (id.11727566),
Auto de Apresentação e Apreensão (id.26582067)
e depoimentos prestados em juízo,
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “trazer consigo”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

O Laudo Toxicológico Definitivo nº
2021.10.000035-QUI
(id.11727566
, no qual atestou resultado
POSITIVO
para a substância
Cannabinóides
, característico do vegetal
Cannabis

sativa Linneu
, vulgarmente conhecida por “
MACONHA
”, no qual foram apreendidos
760g
(Setecentos e sessenta gramas)

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas OSVALDO FIGUEIRA DA SILVA, SIDNEY BRAGA DE SALES e ALISSON JOSÉ DA SILVA MONTEIROL, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, que peço venha para não transcrever seus depoimentos, nos quais foram unânimes em afirmar que após ronda de rotina noturna, abordaram o acusado/apelante e em busca pessoal encontraram uma quantidade significativa de maconha em sua posse.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois o Policiais Militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de BRUNO, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ressalto ainda que o apelante em seu interrogatório confessou a autoria delitiva narrando que quando chegou em Moraes de Almeida fazia poucos dias que tinha sido solto e estava atrás de serviço, então encontrou um amigo (DENILSON LIMA) que ofereceu uma droga para ele guardar em troca de R$ 500,00 e 50 gramas de “maconha” para o seu consumo. Levou a droga para dentro de casa e no dia da entrega ficou na frente da casa esperando o rapaz para repassar a droga, foi quando a polícia passou e o abordou.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nos crimes narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante foram apreendidos, em sua posse
760g
(Setecentos e sessenta gramas) de “
MACONHA
” conforme vastamente comprovado, sendo tais substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 31

de julho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023